Tribunal: STF
Processo: ARE 1570540
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE EXTENSÃO OFERECIDO COMO GRADUAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. 1. Cerceamento de defesa: Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide se justifica pela natureza jurídica da matéria, dispensando a produção de provas adicionais. 2. Incompetência da Justiça Estadual: Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da matéria, com base no entendimento do STJ (Tema 584/STJ e Tema 1154/STJ), que delimita a competência da Justiça Federal às questões de credenciamento de instituições de ensino superior pelo MEC e expedição de diplomas. O caso envolve pleito indenizatório derivado de publicidade enganosa, enquadrando-se na competência da Justiça Estadual. 3. Inépcia da petição inicial: Inviabilidade de apreciação da preliminar de inépcia da petição inicial, por ausência de deliberação na decisão recorrida e falta de insurgência específica nos embargos de declaração, configurando supressão de instância. Preliminar não conhecida. 4. Ilegitimidade passiva: Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços educacionais. 5. Mérito: A relação entre o educando e a instituição de ensino se insere dentro do âmbito da legislação consumerista. Na qualidade de fornecedoras, as demandadas respondem solidária e objetivamente por eventual falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Propaganda enganosa verificada. Em nenhum local dos recibos/boletos, a instituição de ensino deixa claro que o curso de Teorias e Práticas em Pedagogia não se trata de graduação. 7. Da análise das provas, mostra-se incontroverso o ilícito praticado pelas recorridas ao oferecerem curso de extensão sem deixar claro se seria uma graduação, o que é capaz de violar a honra objetiva, estando presente, pois, o dever de indenizar. 8. Para fins de fixação do referido quantum, adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que os alunos frequentaram o curso por meses, com perda de tempo, pois posteriormente viria a ser fechado. Temos em conta ainda o constrangimento por que passaram perante a família e amigos. 9. Ressarcimento de forma simples dos valores desembolsados: A Faculdade prestou um serviço e cobrou por este serviço, não de forma indevida. Não é hipótese de repetição do indébito, mas de dano material ocasionado pela instituição de ensino ao lesar os consumidores oferecendo um serviço inadequadamente. A falha não está na cobrança, mas na própria prestação. 10. Apelação Cível Improvida” (Apelação Cível nº 0000498-35.2016.8.17.1280, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 02.7.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 109, I, da Constituição da República, bem como afronta ao Tema 1154/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Noutro giro, o Tribunal de origem decidiu a demanda nos termos do voto do relator, sob os seguintes fundamentos (grifos acrescidos):



    “[...]



    Válido mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia - REsp 1.344.771/PR - sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 584/STJ), assentou que "em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988".



    Além disso, o Tema 1154 dispõe: “Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas”.



    E, como o caso em exame trata-se de demanda em que se discute a suposta indução a erro quanto a natureza do curso ofertado pela instituição (Se Curso de Graduação ou se Curso de Extensão), tenho que é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o presente feito, porquanto veicula pleito indenizatório, e não de registro de diploma perante o órgão público competente.



    Rejeita-se a preliminar.



    [...]



    Ultrapassadas as preliminares, passa-se ao enfrentamento do mérito.



    Cinge-se o presente caso em analisar a ocorrência de publicidade enganosa por parte da instituição de ensino apelada.



    Aduz a parte autora que foi vítima de propaganda enganosa, sendo-lhe oferecido curso de extensão como sendo de graduação.



    O juiz da causa julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as apelantes na restituição da quantia paga e em indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).



    Por meio do presente decisum, cumpre primeiramente analisar se a conduta das demandadas se amoldou ao princípio da boa-fé, como quer a primeira instância, ou se houve a oferta de um curso de graduação, que de fato se tratava de outra modalidade de ensino: curso de extensão.



    Pois bem.



    A relação entre o educando e a instituição de ensino se insere dentro do âmbito da legislação consumerista. Na qualidade de fornecedora e mantenedora respondem objetivamente por eventual falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor passo a transcrever:



    [...]



    Tal princípio regente do direito do consumidor foi descumprido pela parte apelada sendo de suma importância mencionar que são diversas as ações interpostas em face das instituições de ensino ora demandadas, em específico a FUNESO, por cursos oferecidos na região de São Bento do Una, por alunos que prestaram os cursos de Pedagogia e Administração ofertados no período de 2013 a 2015 achando que se tratavam de cursos superiores quando não passavam de meras extensões universitárias.



    A conduta ilegal cometida pelas rés restou de tal modo evidenciada ao ponto de o Juízo da 16ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco determinar o fechamento dos citados cursos, o que somado aos diversos processos que já tramitaram perante este Poder Judiciário Estadual nos leva a conclusão de que a propaganda enganosa cometida é fato notório, prescindindo, portanto, de maiores demonstrações.



    A Sentença pode ser acessada pelo site da Justiça Federal, referente ao Processo nº 0800947- 43.2015.4.05.8302.



    Diante dos elementos colacionados, mostra-se incontroverso o ilícito praticado pela ré, ora apelante, ao oferecer curso de extensão sem deixar claro que se seria uma graduação, o que é capaz de violar sua honra objetiva, estando presente, pois, o dever de indenizar.



    Importa destacar, ademais, que o dano causado à recorrente independe de culpa, a qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto, tratando-se de dano in re ipsa.



    Assim sendo, como já mencionado, entendo ser legítimo o dever de indenizar da parte apelante, a qual induziu os consumidores em erro, causando-lhes flagrante constrangimento perante terceiros.



    [...]



    Sendo assim, a sentença vergastada não é digna de reparo, devendo ser mantida por seus próprios termos.



    Diante do exposto, voto pelo improvimento do apelo, sem necessidade de majoração, pois já foram arbitrados na origem no percentual máximo legalmente estipulado.” (E-Doc. nº 33, p. 7-10)



    Logo, verifica-se que a demanda versa sobre questão consumerista, relativa à ocorrência de indução a erro, ante a real natureza do curso ofertado pela instituição de ensino privada. Assim, o caso em análise não se amolda ao Tema nº 1154 da Repercussão Geral, cuja tese firmada diz respeito à competência para julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas, nos seguintes termos: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” 



    Ademais, na hipótese, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão de que pode ser atribuída à conduta da parte ré a responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos pela parte autora demandaria o exame da moldura fática delineada e o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetíveis, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. [...] 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1420068 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.04.2023)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 712.118-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.03.2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente